Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-17.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-17.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FRANCIELE BARBOZA WELKER - CPF: 026.581.071-02 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), M. E. B. W. - CPF: 097.004.491-73 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), FRANCIELE BARBOZA WELKER - CPF: 026.581.071-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO VERIFICADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCIELE BARBOZA WELKER, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado contém omissão, haja vista que não se pronunciou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, feito nas contrarrazões da apelação – ID. 141591711, configurando, assim, a situação prevista no art. 1022, II, do CPC/15.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, o embargante pugna pela majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,tendo em vista que foi negado provimento ao recurso de apelação, interposto pela ora embargada, mantendo incólume a sentença, argumenta que o Tribunal deveria se pronunciar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, feito pelo ora embargante nas contrarrazões da apelação.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada, e, em consequência, sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

A Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais a Embargante, que houve omissão e pugna pela majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Da análise do acórdão, vislumbro que consta das contrarrazões o pedido da majoração (id. 141591711 - Pág. 15), assim, reconheço o vício de omissão aventado pela Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao percentual de 12%.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I - A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." III - De acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V - Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente.”(EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11º).”(ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023